Tribunal: TJBA
Processo: 0575908-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575908-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ITAGUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
Apelação Cível. Ação Revisional c/c Repetição de Indébito.
Sentença que
julgou satisfeita a obrigação em relação à executada e
extinguiu a execução de sua iniciativa, considerando o cumprimento da obrigação exatamente em razão da tácita concordância com os valores, ante a ausência de juntada dos cálculos a comprovar o valor devido.
A priori
, cumpre de logo observar que a decisão objurgada não merece reparos, porquanto tenha ponderado regularmente as provas produzidas no curso da instrução processual, além de coadunar-se com os entendimentos jurisprudencial e doutrinário. Note-se que a executada/apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo ofertado para que apresentasse o recálculo do valor do plano de saúde, conforme determinado pelo Magistrado
a quo
. Insta salientar que a manutenção do plano foi condicionada ao depósito das parcelas em juízo, cujos comprovantes foram devidamente colacionados aos autos.
A posteriori
, sem contestar os valores depositados, o executado/apelante requereu o levantamento dos valores depositados pela parte apelada. Sobreveio a decisão recorrida. Importante observar que a apelante deveria ter colacionado aos autos a planilha com os valores que entendia devidos, no momento em que foi intimada para tanto, o que não ocorreu no caso em comento. É cediço que compete a quem alega demonstrar a existência de incorreções nos cálculos, de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelo credor, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro.
Forçoso reconhecer ter havido, no caso em comento, a tácita concordância com os valores depositados, já que, além de não apresentar planilha com os valores que entendia serem devidos, a apelante ainda requereu o levantamento dos valores depositados pela parte apelada, deixando, assim, de apontar, no momento oportuno, as inconsistências indicadas somente quando da oferta de suas razões recursais.
Vale ressaltar, por oportuno, ter havido a juntada tardia da referida planilha de cálculo pela recorrente, tão somente quando da oferta do apelo. Logo, fácil vislumbrar ter se operado a preclusão no caso
sub judice
, já que não fora apresentada qualquer justificativa plausível para a juntada intempestiva. Saliente-se que a juntada do referido documento neste momento processual, quando deixou seu direito precluir, viola as regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas previstas no sistema jurídico. A desídia não pode ser premiada.
Sentença mantida.
Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0575908-61.2018.8.05.0001
,
em que figura, como Apelante, a
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
e, como apelada,
ITAGUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA